Tribunal: TJDFT
Processo: 0737520-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737520-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, ALPHAVILLE URBANISMO S/A AGRAVADO: BRUNO PICININ FERNANDEZ, DANITZA PASSAMAI ROJAS BUVINICH D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e ALPHAVILLE URBANISMO S/A, ora executados/agravantes, em face de decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, em cumprimento provisório de sentença proposto por BRUNO PICININ FERNANDEZ e DANITZA PASSAMAI ROJAS BUVINICH ora exequentes/agravados. Conforme petição de ID. Num. 39072314, a parte agravante informou a perda superveniente do objeto, em razão do cumprimento da condenação no processo de cumprimento de sentença n. 0730632-61.2021.8.07.0001 É o breve relatório. DECIDO. Conforme afere-se dos autos, o presente recurso foi interposto pela agravante em face de decisão proferida pelo Juízo a quo, a qual indeferiu o pedido de suspensão do feito em razão da decisão de sobrestamento no Resp. 1.891.498/SP. Como se verifica, no curso do processamento do recurso, nos autos de origem, foi deferido o pedido de conversão do processo para cumprimento definitivo de sentença. Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada a prejudicialidade deste. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Em face do não conhecimento do presente agravo de instrumento, JULGO PREJUDICADO, também, o agravo interno (ID 32074859), interposto pelos executados/agravantes, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de setembro de 2022 18:13:32. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora